Tribunal: STJ
Processo: 0059462-20.2026.3.00.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1373 - MT(2026/0059462-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CHERILYN KARINE FRITSCHE
ADVOGADO
: OLAIR DE OLIVEIRA - MT014547O
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PROCESSO
CIVIL. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. MEDIDA CAUTELAR
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "A decisão que julga o recurso especial, ainda que não transitada em julgado,
prejudica a medida cautelar que buscava lhe conferir efeito suspensivo, por perda de
objeto" (AgInt na MC n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
23.989/AM,
Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2020,
16/11/2020)
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/05/2026
20/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: d763df37-f841-4ca6-b8f2-aa9ba4592494

AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1373 - MT(2026/0059462-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CHERILYN KARINE FRITSCHE
ADVOGADO
: OLAIR DE OLIVEIRA - MT014547O
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PROCESSO
CIVIL. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. MEDIDA CAUTELAR
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "A decisão que julga o recurso especial, ainda que não transitada em julgado,
prejudica a medida cautelar que buscava lhe conferir efeito suspensivo, por perda de
objeto" (AgInt na MC n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
23.989/AM,
Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2020,
16/11/2020)
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno interposto por CHERILYN KARINE
FRITSCHE contra a decisão de fl. 293, por meio da qual julguei prejudicado o presente pedido
de tutela cautelar antecedente nestes termos:

Trata-se de pedido de tutela cautelar formulado por Cherilyn Karine Fritsche
"para suspender os efeitos do Ato GP no
que culminou na nula
1.533/2018,
demissão da Autora, determinando a sua imediata reintegração ao cargo
público anteriormente ocupado, com o restabelecimento de todos os seus
direitos funcionais e o pagamento dos vencimentos e vantagens devidos desde
a data da demissão" — Ação de Nulidade de Processo Administrativo
Disciplinar n. 1044951-82.2025.8.11.0041.

O pedido de tutela provisória é mera reiteração daquele formulado nos autos do
, que não foi conhecido pelo Ministro Presidente do
AREsp n. 3.155.923/MT
Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida em que julgou prejudicada a
concessão do efeito
suspensivo ao recurso, estando pendente de
03/02/2026,
julgamento o agravo interno interposto pela recorrente.

Documento eletrônico VDA56340212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:31:57
Código de Controle do Documento: e2521d8e-f263-41fd-9c72-b3ad5d87dd5e

Sustenta a agravante que há "necessidade de reanálise da urgência e dos
argumentos específicos que ora se apresentam, os quais impõem a reforma da decisão para que
a tutela de urgência seja devidamente apreciada".
Afirma que "a argumentação que motivou o julgamento de prejudicialidade em
sede de Recurso Especial não abarcou a totalidade das questões que se apresentam neste
momento, notadamente no que tange à urgência e à natureza dos prejuízos suportados pela
agravante".
Aduz que "a manutenção dos efeitos do Ato GP no
que culminou na
1.533/2018,
demissão da agravante, impõe à recorrente prejuízos de magnitude irreparável e de difícil
reparação", havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção
da demissão.
Alega que "a decisão monocrática, ao extinguir o feito por prejudicialidade,
ignora que a análise da urgência e do perigo da demora na reintegração da agravante ao cargo
público é matéria autônoma e de suma importância, que não pode ser postergada
indefinidamente.
Pleiteia o provimento do agravo interno, com a consequente "concessão da tutela
cautelar pleiteada, para suspender os efeitos do Ato GP no
e determinar a imediata
1.533/2018
reintegração da agravante ao cargo público, com o restabelecimento de todos os seus direitos
funcionais e o pagamento dos vencimentos e vantagens devidos desde a data da demissão".
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante consignado na decisão ora agravada, o pedido de tutela provisória é
mera reiteração daquele formulado nos autos do
, que não foi conhecido
AREsp n. 3.155.923/MT
pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida em 03/02/2026,
que julgou prejudicada a concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Além disso, da análise daqueles autos, verifica-se que a Segunda Turma desta
Corte negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão da Presidência, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
DA CADEIA COMPLETA DE
E/OU
SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O VÍCIO.
PECHA NÃO SUPRIDA. PROCURAÇÃO OUTORGADA EM DATA
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO RECURSAL.
.
SÚMULA 115/STJ
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56340212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:31:57
Código de Controle do Documento: e2521d8e-f263-41fd-9c72-b3ad5d87dd5e

1. O recurso especial não foi instruído com a procuração
a cadeia
e/ou
completa de substabelecimento, nem mesmo houve a devida regularização da
representação processual após a intimação para sanear do vício. Incidência da
.
Súmula 115/STJ
2. A juntada de procuração com outorga em data posterior à interposição
recursal não se presta ao saneamento da pecha (AgInt no
, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.091.118/RS
.
14/3/2024)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 3.155.923/MT
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2026,
23/3/2026.
Considerando que a tutela cautelar antecedente tem por finalidade garantir a
eficácia da prestação jurisdicional pretendida no processo principal, sua utilidade não se sustenta
em face do julgamento do recurso que a originou, ainda que não tenha transitado em julgado.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA MEDIDA CAUTELAR.
EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ESPECIAL JULGADO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO
JULGADO PREJUDICADO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a decisão que julga o
recurso especial,
, prejudica a
ainda que não transitada em julgado
medida cautelar que buscava lhe conferir efeito suspensivo, por perda de
(AgInt na MC
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
objeto"
23.989/AM,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
11/11/2020,
16/11/2020)
2. Agravo interno julgado prejudicado.
(AgInt na MC n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
24.097/DF,
julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
6/3/2025.

Registre-se, por oportuno, que o processo principal ao qual se encontra vinculada
a presente tutela cautelar antecedente
) sequer ultrapassou a barreira do
(AREsp 3.155.923/SP
conhecimento, de modo que os argumentos referentes ao mérito do feito que corre na origem
esvaziaram-se.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56340212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:31:57
Código de Controle do Documento: e2521d8e-f263-41fd-9c72-b3ad5d87dd5e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt na TutCautAnt 1.373 / MT
Número Registro: 2026/0059462-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10168748920258110000 10449518220258110041
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : CHERILYN KARINE FRITSCHE
ADVOGADO
: OLAIR DE OLIVEIRA - MT014547O
REQUERIDO
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA - DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CHERILYN KARINE FRITSCHE
ADVOGADO : OLAIR DE OLIVEIRA - MT014547O
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56935130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:17
Código de Controle do Documento: 14b8f97b-1483-4cc4-92be-6b8b4b90b29d

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:17
Código de Controle do Documento: 14b8f97b-1483-4cc4-92be-6b8b4b90b29d